Tribunal: CARF
Processo: 11516.721445/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721445/2014-47
ACÓRDÃO
2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORK STORE PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do Recurso
Voluntário. Vencida a Conselheira Liziane Angelotti Meira.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por WORK STORE PROMOCOES E
EVENTOS LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 55.513,65, referente às contribuições devidas a terceiros, nas
competências 09/2011 a 12/2013.
Fora requerida a restituição de valores de retenções de 11% (onze por cento) sobre
notas fiscais de prestação de serviço, nos termos do art. 31 da Lei n.o 8.212/1991, por meio dos
pedidos eletrônicos (PER/DCOMP) de fatos apurados no período compreendido entre fevereiro de
2012 e dezembro de 2013.
Em sua impugnação (f. 311/337) traz as alegações, assim sumarizadas, na
tentativa de ver cancelando o lançamento:
Preliminares
- Do desrespeito ao prazo do art. 7o, §2o do Decreto no 70.235/72;
- Da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
- Do “ônus da prova” e o dever jurídico proveniente do lançamento fiscal
Mérito
- Da aventada formação de grupo econômico entre as empresas
- Da distinção entre as empresas que supostamente comporiam o “Grupo Sul Brasil”
- Do afastamento da solidariedade entre as empresas
- Da impossibilidade de se cobrar contribuições destinadas ao Sistema “S” da
Impugnante – empresa prestadora de serviço
- Da exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias
- Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas extras
- Dos erros na composição da base de cálculo dos tributos considerados devidos
- Do bis in idem tributário
- Do pedido de perícia
Requereu ainda, por derradeiro, fossem todas as intimações realizadas em nome de
seus procuradores, sob pena de nulidade.
Ao apreciar as razões de defesa, embora afirme a DRJ conhecer integralmente da
impugnação, certo fazê-la de modo parcial, uma vez que aclara que
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
3
conforme descrito na tabela do item 26, do relatório fiscal, a presente autuação
não foi lavrada com imputação de responsabilidade solidária por formação de
grupo econômico, pois a exação versa sobre valores devidos a outras entidades e
fundos, ditos terceiros. Dessa forma, deslocados os argumentos defensivos no
sentido de desconstituir responsabilidade solidária. (sublinhas deste voto)
Quanto às demais matérias arguidas, aborda-as individualmente, declinando os
motivos para o seu não acolhimento, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados. As contribuições incluídas
neste lançamento são aquelas destinadas ao FNDE, cuja responsabilidade pela
arrecadação e fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza os
arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
Estão obrigadas ao recolhimento do salário-educação as pessoas jurídicas
vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, com as exceções legais
pertinentes.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL DO ADVOGADO.
Não cabe intimação no domicílio profissional dos advogados por falta de
previsão normativa, visto que o rol do art. 23 do Decreto no 70.235/72 é
exaustivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias ou
diligências quando as considere prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 341)
Cientificada em 29 de maio de 2015 (f. 359), apresentou em 15 de junho de 2015,
recurso voluntário (f. 361/373), suscitando as seguintes razões de defesa, após delimitar o objeto
da autuação:
Preliminares
- Do desrespeito ao prazo do art. 7o, §2o do Decreto no 70.235/72;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
4
- Da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
- Do “ônus da prova” e o dever jurídico proveniente do lançamento fiscal
Mérito
- Da aventada formação de grupo econômico entre as empresas
- Da impossibilidade de se cobrar contribuições devidas a terceiros
- Da exclusão dos valores referentes a verbas indenizatórias
- Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas extras
- Dos erros na composição da base de cálculo dos tributos considerados devidos
- Do pedido de perícia
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Malgrado, conforme relatado, tenha a DRJ informado não haver imputação de
responsabilidade solidária nos presentes autos, a parte recorrente, por inadvertida reprodução
daquilo que consta em sua peça impugnatória, sintetiza a demanda nos seguintes termos:
O procedimento fiscal foi realizado nas empresas Top 10 -promoções de vendas
Ltda. Me, Joy....y...Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda., Inovar Eventos
Ltda. Me., Work Store Promoções e Eventos Ltda. Epp., Mix Marketing
Promocional Ltda. Me. E Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda. Me., tendo
iniciado em 29 de novembro de 2013, com a lavratura dos respectivos Termos de
Inicio de Procedimento Fiscal.
Em sequência, as contribuintes foram intimadas a apresentar uma série de
documentos, dentre os quais: seus contratos sociais e alterações respectivas,
Guias de Recolhimento ao FGTS e à Previdência Social, arquivos digitais de suas
folhas de pagamento e arquivos digitais de suas contabilidades.
Em decorrência do procedimento fiscalizatório levado a efeito, bem como da
análise dos documentos fornecidos pelas empresas acima especificadas, o Sr.
Auditor Fiscal constatou suposta formação de grupo econômico entre elas, o
qual intitulou de "Grupo Sul Brasil". Esse fato, de acordo com as exposições
constantes do Relatório Fiscal referente ao Processo em epígrafe, ensejaria a
responsabilização solidária de todas as empresas acima relacionadas, nos
termos dos artigos 124, do Código Tributário Nacional e 30, IX, da Lei n.°
8.212/91.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
5

Ademais, de acordo com o entendimento do agente lançador, as empresas
fiscalizadas não estariam cumprindo adequadamente suas obrigações no tocante
às contribuições previdenciárias a elas cabíveis (parte patronal, parte dos
segurados e parte de terceiros).
Diante desse contexto, foram instaurados 8 (oito) processos administrativos
fiscais, correspondentes a 13 (treze) DEBCAD, com o objetivo de apurar os
valores devidos pelas empresas Top 10 - promoções de vendas Ltda. Me,
Joy...Joy...Gastronomia e Promoção de Eventos Ltda., Inovar Eventos Ltda. Me.,
Work Store Promoções e Eventos Ltda. Epp., Mix Marketing Promocional Ltda.
Me. E Sul Brasil Promoções e Eventos Ltda. Me a título de contribuições
previdenciárias.
Além disso, a despeito de ter a decisão a quo elucidado as razões pelas quais não
mereciam guarida as alegações, limita a parte recorrente a replicar o que lançado em sua peça
impugnatória, como se a apreciação de sua defesa de ingresso não tivesse sido ultimada. Confira-
se a título exemplificativo:
Impugnação
Decisão da DRJ
Recurso Voluntário
O pedido de perícia está
amparado no art. 16, inciso IV,
do Decreto 70.235/72. Neste
dispositivo legal há exigência
que sejam apresentados os
motivos que justifiquem a
necessidade da realização da
perícia, bem como os quesitos
desejados e o nome, endereço
e qualificação do perito.
De acordo com todo o exposto durante este
instrumento de defesa, há
claramente uma divergência
quanto aos valores que se
fizeram nos constar nos demonstrativos de cálculo elaborados pelo agente
notificante. Para que sejam
efetivamente demonstrados e
apurados esses valores, há
necessidade
de
apuração
contábil
e
fiscal
da
Sobre o pedido de perícia,
julgo esta desnecessária, além
de
estar
perfeitamente
instruído o presente processo
com todos os elementos necessários ao seu julgamento. A denegatória
encontra supedâneo no art.
18 do Decreto 70.235/72,
verbis:
Art.
18.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art.
28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993).
O pedido de perícia está
amparado no art. 16, inciso IV,
do Decreto 70.235/72. Neste
dispositivo legal há exigência
que sejam apresentados os
motivos que justifiquem a
necessidade da realização da
perícia, bem como os quesitos
desejados e o nome, endereço
e qualificação do perito.
De acordo com todo o exposto durante este
instrumento de defesa, há
claramente uma divergência
quanto aos valores que se
fizeram nos constar nos demonstrativos de cálculo elaborados pelo agente
notificante. Para que sejam
efetivamente demonstrados e
apurados esses valores, há
necessidade
de
apuração
contábil
e
fiscal
da
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
6
impugnante, justificando as
operações.
Tal condição se mostra ainda
mais necessária por não ter a
autoridade
tributária
apresentado a planilha de
onde
foram
retirados
os
montantes que acabaram por
compor a base de cálculo do
lançamento tributário.
impugnante, justificando as
operações.
Tal condição se mostra ainda
mais necessária por não ter a
autoridade
tributária
apresentado a planilha de
onde
foram
retirados
os
montantes que acabaram por
compor a base de cálculo do
lançamento tributário.
Caso não entendam os Ilmos.
Julgadores pelo cancelamento
do ato fiscal, deverão ser
excluídos da base de cálculo
os montantes referentes a
verbas indenizatórias.
Como se sabe, "remuneração"
é
termo
amplo,
que
compreende uma série de
parcelas, de natureza salarial
ou não. Em princípio, no
conceito de remuneração não
poderiam
ser
incluídas
parcelas
de
natureza
indenizatória.
Contudo, da forma como fora
elaborada a planilha, não há
como se inferir se o agente
fiscal efetivamente incluiu
parcelas indenizatórias (como
aviso prévio indenizado, férias indenizadas, salário família, vale transporte,
abono de férias, entre outros)
no
conceito
de
"remuneração" ou não.
Diante desse quadro, requer
seja cancelado o lançamento
realizado ou, sucessivamente,
sejam apuradas quais verbas
foram incluídas no conceito
de "remuneração", para que
então se excluam aquelas de
No que interessa ao argumento de que não
haveria como se saber se
estão incluídos nos valores
levantados
pela
auditoria,
verbas
indenizatórias,
de
acordo com o relatório fiscal
(item 19), houve diferença
entre a base de remuneração
constante em folha de pagamento e em GFIP,
diferenças cobradas por meio
deste AI.
Caberia a empresa, portanto,
por meio de consultas aos
documentos por ela próprios
produzidos, no caso, folha de
pagamento e GFIP, indicar
quais verbas teriam sido
incluídas indevidamente pelo
Fisco, não tendo valor a
alegação
genérica
de
tal
inclusão.
Caso não entendam os Ilmos.
Julgadores pelo cancelamento
do ato fiscal, deverão ser
excluídos da base de cálculo
os montantes referentes a
verbas indenizatórias.
Como se sabe, "remuneração"
é
termo
amplo,
que
compreende uma série de
parcelas, de natureza salarial
ou não. Em princípio, no
conceito de remuneração não
poderiam
ser
incluídas
parcelas
de
natureza
indenizatória.
Contudo, da forma como fora
elaborada a planilha, não há
como se inferir se o agente
fiscal efetivamente incluiu
parcelas indenizatórias (como
aviso prévio indenizado, férias indenizadas, salário família, vale transporte,
abono de férias, entre outros)
no
conceito
de
"remuneração" ou não.
Diante desse quadro, requer
seja cancelado o lançamento
realizado ou, sucessivamente,
sejam apuradas quais verbas
foram incluídas no conceito
de "remuneração", para que
então se excluam aquelas de
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.218 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721445/2014-47
7
natureza indenizatória.
natureza indenizatória.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 385
DF CARF MF
Original